Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO.
I. É parte legítima para a ação indenizatória movida pelo consumidor a instituição financeira a quem se imputa a responsabilidade pelos danos sofridos.
II. A teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor.
III. Evidenciada a existência de fraude na contratação dos empréstimos e na abertura da conta bancária, não há vinculação obrigacional e emerge indisputável a existência de falha na prestação dos serviços que torna imperativo o dever das instituições financeiras de indenizar o dano causado ao consumidor, independentemente de dolo ou culpa, presente o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A ação criminosa de terceiro, típico caso fortuito interno, não se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando as instituições financeiras promovem os descontos em consonância com empréstimos que acreditam legítimos.
VI. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contratos de empréstimo fraudados por terceiros.
VII. Consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimos bancários fraudulentos, enfrenta adversidades decorrentes dos descontos realizados nos seus proventos de aposentadoria que afetam a sua integridade psicológica e o seu cotidiano.
VIII. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em de R$ 15.000,00.
IX. Apelação do primeiro Réu desprovida. Apelações do segundo e do terceiro Réus provida parcialmente.